Tribunal: TJDFT
Processo: 0749342-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. INTERNET. INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 405 do Código Civil estabelece que o termo inicial dos juros de mora é a citação do devedor, conforme restou decidido na sentença.
2. In casu, as apelantes não lograram êxito em demonstrar que tenham sido submetidas a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, da impossibilidade de marcação da viagem e da ausência de informação acerca do reembolso da viagem adquirida, embora inoportuno, não é, por si só, hábil a gerar mácula à honra e à dignidade da parte autora, de modo a ensejar a ocorrência do dano moral.
3. Visando atingir o equilíbrio econômico do contrato, deve haver reciprocidade entre as penalidades impostas ao consumidor e ao fornecedor, razão pela qual denota-se plausível o pleito formulado para que a multa contratual prevista seja imposta à parte apelada, porquanto é abusiva a estipulação de multa contratual, em contrato de adesão, apenas para o consumidor. Precedentes do TJDFT.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para aplicar a multa contratual prevista à parte apelada, diante de seu inadimplemento.